Tribunal: TJSP
Processo: 1501640-91.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Delito tentado - Pena corretamente fixada respeitando o sistema trifásico – Regime aberto que se mantém - Substituição da pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Delito tentado - Pena corretamente fixada respeitando o sistema trifásico – Regime aberto que se mantém - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.